Tribunal: TJBA
Processo: 8047192-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047192-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RENDA MENSAL INCOMPATÍVEL COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ao Agravante nos autos de processo que tramita na 2ª Vara dos Feitos Relativos à Relação de Consumo, Cível, Comercial, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública de Paulo Afonso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao Agravante, que declarou não possuir condições de arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, deduzida por pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade.

4. Conforme documentação acostada aos autos, o Agravante possui renda mensal de R$6.257,74, sendo que as custas processuais iniciais totalizam R$1.993,56, representando percentual significativo de seus rendimentos.

5. Não há nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica deduzida pelo agravante, demonstrando-se a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça ao Agravante.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1022432/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/05/2017; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 55857/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12/06/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047192-35.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOAO PEREIRA DOS SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
a
r
provimento
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.